Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728938-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PAU BRASIL AGRAVADO: ANA MARCIA PEREIRA VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em sede de execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais, interposto por CONDOMÍNIO PAU BRASIL, em face da decisão que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, em razão da existência de gravame de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, certidão ID 38827078, pág. 201/217, no PJe 0706160-73.2020.8.07.0019, em face de ANA MARCIA PEREIRA VIEIRA. O agravante esclarece que buscou a satisfação da obrigação por meio de penhora de dinheiro via Sistema Bacenjud, que restou infrutífera, bem como, penhora de veículos, via Renajud, também infrutífera. Por fim, solicitou que a penhora recaísse sobre o imóvel gerador do débito. Pedido que foi indeferido sob o argumento que a executada, ora agravada, estava apenas imitida na posse do bem e detém apenas expectativa de direito, e o bem não integra o patrimônio da devedora. Requer, em sede de tutela recursal, o recebimento do presente agravo em seus efeitos ativo e suspensivo, para decretar a alienação do imóvel e a quitação de todos os débitos de cotas condominiais. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 38827075. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, não vislumbro a existência de erro de procedimento e o fundado receio de dano irreparável. Embora se possa admitir a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, a providência tem se mostrado sem efetividade, pois existe a preferência legal que deve ser respeitada em caso de alienação do bem e somente o eventual saldo positivo é que se aproveitará ao exequente. Ademais a medida pretendida contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente da simplicidade, celeridade e economia processual. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito